Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE E PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 22 DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 E ART. 3o DA EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em razão de ação rescisória pendente; (ii) averiguar se houve erro na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida; e (iii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar tese de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019 e se haveria fundamento para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prejudicialidade externa, assentando que, conforme o art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória; o que não ocorreu no caso.
5. Rejeitou-se a tese de inexigibilidade do título executivo, porquanto a ação coletiva transitou em julgado, mantendo-se íntegro o título e eficaz a obrigação judicial.
6. Quanto à alegação de bis in idem na aplicação da taxa SELIC, o colegiado destacou estar a decisão em consonância com o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, os quais determinam a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado e juros moratórios devidos até novembro de 2021.
7. O acórdão também afastou a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, entendendo tratar-se de ato normativo regulamentar que apenas operacionaliza o comando constitucional e não viola os princípios da legalidade ou da separação dos poderes.
8. A suposta contradição na base de cálculo da SELIC foi afastada, porquanto a taxa possui natureza prospectiva, não implicando anatocismo nem juros compostos, mas simples sucessão de índice.
9. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento da tese jurídica central. Assim, a simples pretensão de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos sem vícios formais.
10. Aplicável o entendimento do STJ (REsp no 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006), segundo o qual, havendo menção à tese jurídica levantada, dispensa-se a referência expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 535, §§5o e 7o, 313, V, “a”, e 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ: 16/10/2006.